Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712308-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19333451) opostos por DISTRITO FEDERAL contra MANOEL BATISTA DA SILVA em face de Acórdão (ID 18906170) nos autos de no 0712308-74.2018.8.07.0018. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 12:59:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador